Tribunal: TJMT
Processo: 1007494-29.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1007494-29.2019.8.11.0040 - CLASSE 198 - CNJ - SORRISO
Apelante: ESTADO DE MATO GROSSO
Apelado: MARCIA LAGEMANN GOLDANI - ME
Processo número: 1007494-29.2019.8.11.0040
A matéria a ser analisada no presente recurso envolve o reconhecimento da nulidade de crédito tributário constituído por meio da Notificação de Lançamento de Crédito Tributário n° 27267/339/108/2013 em razão da alegada invalidade do Processo Administrativo n° 5232355/2013 (cf. Id. no 76102029).
Assim, considerando a expressa disposição contida no art. 21-A, II, “a”, do RITJMT, que estabelece que “Compete às Câmaras Cíveis de Direito Público processar e julgar os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo (...)”, determino a devolução dos autos Departamento Judiciário Auxiliar - DEJAUX, para a redistribuição do processo para uma das Câmaras de Direito Público.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 25 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator